Tribunal: TJMT
Processo: 1001897-25.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001897-25.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IGOR LEONARDO DE CASTRO PILLA - CPF: 057.012.471-98 (RECORRENTE), IGOR COELHO DOS ANJOS - CPF: 014.706.766-99 (ADVOGADO), ANDRESSA OLIVEIRA MAGALHAES MOUSSALEM - CPF: 059.471.681-03 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1001897-25.2021.8.11.0003

Origem:

Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):

IGOR LEONARDO DE CASTRO PILLA

ANDRESSA OLIVEIRA MAGALHÃES MOUSSALEM

Recorrido(s):

AZUL Linhas Aéreas S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

20/09/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CANCELAMENTO DE VOO – OVERBOOKING – REACOMODAÇÃO – CHEGADA NO DESTINO NO MESMO HORÁRIO - CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - ATO ILÍCITO INEXISTENTE – NÃO COMPROVA PERDA DE COMPROMISSO - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA IMPRECEDENTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A parte Recorrente alega que seu voo de Cuiabá para Curitiba, previsto para o dia 24/12/2020 às 08h50m com chegada às 23h25m, foi cancelado em razão de overbooking, e que a empresa aérea providenciou reacomodação para que os Reclamantes embarcassem às 17h00m no mesmo dia, chegando ao destino final no mesmo horário.

O abalo ao Autor teria sido causado pois alega que participaria de uma reunião das 13h às 17h durante a conexão em Campinas, tendo ocorrido sua ausência e, por isso, pretende ser indenizado pelo dano moral sofrido.

Os fatos narrados apesar de o overbooking ser prática ilícita, o Autor não logrou êxito em comprovar qualquer prejuízo alegado, posto que,
não comprovou
que havia reunião agendada para aquela data (
24/12/2020 – véspera de natal
) na cidade de Campinas, e ainda que teria sido penalizado por seu empregador.

Portanto, correta a sentença que julgou improcedente a pretensão indenizatória, a qual permanece inalterada.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre valor da causa, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2021